Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. VEÍCULO SEGURADO. ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. OITIVA DO SEGURADO. PEDIDO NÃO ANALISADO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.

2. No caso concreto, não foi analisado o requerimento de prova para esclarecimento do fato que ocasionou o sinistro e, posteriormente, houve o julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento da seguradora com fundamento na não comprovação da dinâmica do acidente. 2.1. Ao não apreciar o requerimento de produção da prova testemunhal requerida e, posteriormente, concluir que a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos alusivos à sua pretensão, o juízo singular agiu de modo contraditório, o que caracteriza cerceamento de defesa.

3. Verifica-se que houve comportamento contraditório do órgão julgador, em não decidir os requerimentos de produção de prova testemunhal feitos pela parte requerente e, no julgamento da lide, considerar que a autora não se desincumbiu de seu onus probandi, sem tecer qualquer consideração sobre os requerimentos formulados pela apelante, os quais possuem o condão de, em tese, corroborar o fato constitutivo do seu direito, em parte ou no todo.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.